Tribunal: TJDFT
Processo: 0713771-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. ENTREGA DO IMÓVEL. MESMAS CONDIÇÕES. RESPONSABILIDADE LOCATÁRIO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. VISTORIA UNILATERAL. AFASTADA. TERMO DE ENTREGA DE CHAVES. RESSARCIMENTO. INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao efetivar a locação de imóvel, os locatários assumiram os deveres comuns, especialmente o de pagar pontualmente o preço da coisa locada, restituir o imóvel no estado em que o recebeu e pagar as despesas de luz, água, taxas condominiais, IPTU e demais despesas, consoante art. 23, I, III e VIII, da Lei n. 8.245/91.

2. Não se vislumbra qualquer das hipóteses de falta de fundamentação na r. sentença previstas no § 1o, do art. 489, do CPC.

3. A responsabilidade pelas prestações periódicas dos locatários se encerra com a efetiva entrega das chaves, com o depósito em juízo ou com a imissão na posse, ou seja, no momento em que é permitido ao locador voltar a usufruir e gozar do bem, sendo insuficiente a simples desocupação do imóvel.

4. A multa compensatória consiste em uma sanção de caráter civil, no descumprimento dos deveres contratuais de forma integral ou parcial, ou seja, está relacionada com a quebra do contrato. Visa garantir que os prejuízos serão recompensados em caso de eventual quebra contratual, podendo ser cumulada com a multa moratória.

5. “O princípio da pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva dos contratos”. (AgInt no AREsp 1506600/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 12/12/2019)

6. Os orçamentos acostados pela autora não demonstram que todas as avarias apontadas foram causadas pelos requeridos, uma vez que estes não estavam presentes durante a vistoria, tendo sido realizada unilateralmente pela locadora e em data posterior à saída e à entrega das chaves pelos locatários.

7. Não há como impor aos requeridos a integralidade dos ônus sucumbenciais, pois não verificada a sucumbência mínima da parte autora no caso em análise, devendo ser mantida a proporcionalidade como fixada na r. sentença.

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.